Tribunal: STF
Processo: ARE 1599872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERCEPÇÃO DE VALORES REFERENTES 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO JUDICIAL EMITIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REPASSES RELATIVOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. VERBA ADVINDA DE PRECATÓRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA PARA APLICAÇÃO DA VERBA, CONFORME NOVA LEGISLAÇÃO, DESDE QUE DENTRO DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 528. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 56)

No apelo extremo, a parte recorrente aponta violação do artigo 60, inciso XII, do ADCT e do artigo 5º da EC nº 114/2021.
Argumentam que “[o] Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997”. 
Aduzem que "[c]onforme mandamento constitucional expresso (ADCT, art. 60, § 5º, atual 60, XII) c/c art. 7º da Lei Federal nº 9.424/96, o montante de 60% (sessenta por cento) desses valores deveria e devem ser destinados ao pagamento/remuneração dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério à época do direito reclamado". 
Complementam que, "mesmo com o advento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), através da Lei n. 11494/07, a destinação dos 60% aos professores permaneceu garantida, conforme disposição do seu art. 22", "não resta[ndo] dúvidas de que a intenção do legislador foi expressa na alocação de [referido percentual] do valor dos recursos do FUNDEF e FUNDEB à remuneração dos professores com intuito de valorização dos docentes". 
Ponderam que "não há discricionariedade no uso de referidas verbas", bem assim que o decisório recorrido, "ao dar improcedência ao pedido dos apelantes, fundamenta-se em acórdão do TCU declarado inconstitucional, ignorando a derrubada do veto do art. 7º, parágrafo único da Lei 14057/2020, que garante que os recursos dos precatórios do Fundef deverão obedecer à destinação originária". 
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 101), os recorrentes interpuseram agravo (e-doc. 115), havendo, assim, ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança, em face do Município de Barra de São Miguel/AL, visando que o ente político “seja [...] compelido a destinar 60% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) ao pagamento dos professores do ensino básico da rede municipal”.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial (e-doc. 23). O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao recurso interposto pelos recorrentes, mantendo inalterada a sentença da improcedência, sob os seguintes fundamentos:

"14. O cerne do caso em deslinde envolve a vinculação e bloqueio do crédito decorrente do precatório PRC 147194/AL (2016.80.00.002.200169), em favor do Município demandado. 
15. In casu, os trabalhadores apelantes ajuizaram ação contra o Município demandado a fim de obter a vinculação dos valores oriundos do referido precatório, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em favor do ente público municipal, a título de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério FUNDEF, sob o argumento de que tal montante deve ser destinado à promoção da manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação em efetivo exercício na rede pública de ensino da municipalidade, nos termos do art. 60 do ADCT, do art. 7º da lei n. 9.424/96 e do art. 22 da lei n. 11.494/2007.
[...]
18. Ocorre que, durante a vigência do FUNDEF (atualmente substituído pelo FUNDEB, por força da EC n. 53/2006), a União não fez o repasse integral da complementação devida a alguns Estados e Municípios, dentre os quais se destaca o demandado, conforme a sentença de procedência da ação n. 0011204-19.2003.8.02.8000, que deu origem ao precatório em tela, expedido pelo Tribunal Regional da 5ª Região, como já destacado. 
19. Após detida análise dos autos, deve-se estabelecer que os valores advindos de precatório judicial não perdem a natureza originária, devendo observar o sistema normativo que regulamenta o FUNDEF, aplicando-se os valores no incentivo à educação municipal, razão pela qual não podem ser utilizados para pagamentos de rateio, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações da mesma natureza.
[...]
21. No entanto, em que pese reconhecer que a totalidade da verba recebida por meio de precatório deve manter sua vinculação aos objetivos quando da criação do FUNDEF, isso não importa em acolhimento do pedido da parte apelante quanto à subvinculação de 60% (sessenta por cento) da quantia para ser diretamente direcionada aos servidores da educação municipal em atividade. Tal providência consiste em uma indevida restrição de verbas disponíveis ao município, cuja disponibilidade poderia reverter em benefícios à educação local. É dizer: inexiste subvinculação ante o caráter extraordinário da verba.
[...]
24. Em que pese as referidas normas, expressamente, estabeleçam que 60% (sessenta por cento) do repasse de complementação do FUNDEF será destinado aos profissionais da área da educação, o que sugere a possibilidade de subvinculação, tal disposição legal não desnatura a fundamentação acima exposta, sobretudo diante do julgamento recente da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF n. 528, em 22.03.2022, em que o Supremo Tribunal Federal, Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que havia desobrigado estados e municípios de destinarem percentual mínimo de recursos complementados pela União, via precatórios, para pagamento de profissionais do magistério.
[...]
27. Nestes termos, concluo que a verba oriunda do precatório expedido pelo Tribunal Regional da 5ª Região, em favor do Município demandado possui vinculação legal, determinada pelo art. 60 do ADCT, do art. 7º da lei n. 9.424/96 e do art. 22 da lei n. 11.494/2007; no entanto, mostra-se indevido o pedido da parte apelante de subvinculação de 60% (sessenta por cento) deste numerário, razão pela qual mantenho a sentença de improcedência." (e-doc. 56) (grifos acrescidos)

Pois bem. 
A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da regra de subvinculação de 60% (sessenta por cento) das verbas do antigo FUNDEF, recebidas via precatórios, aos profissionais do magistério.
Em julgado recente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.573.948/PB-AgR decidiu que 

“a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão. Ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio”.

Eis a ementa do julgado:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios do FUNDEF. Aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022. Destinação de 60% das verbas aos profissionais do magistério. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. IV. Dispositivo e tese 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.573.948 AgR, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 03-12-2025)

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, em sede de decisão monocrática:

“O recurso comporta provimento.
Na origem, as autoras, professoras aposentadas, ajuizaram ação de cobrança em face do Município de Marizópolis requerendo o rateio de verbas oriundas de precatórios do FUNDEF pagos pela União em cumprimento de decisão transitada em julgado.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito para declarar a ‘obrigação de o Município de Marizópolis utilizar 60% (sessenta por cento) do saldo remanescente do Precatório n.º 0330025-43.2020.4.05.0000, PRC 189849-PB, destinado ao município réu e pago pela União, referente ao FUNDEF, em razão de Ação Ordinária, processo n.º 0000036-54.2007.4.05.8202, para o pagamento, por meio de abono, aos promoventes, profissionais do magistério em efetivo exercício no município demandado, a serem pagos nos termos da Lei Municipal nº 236/2016’.
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, contudo, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Marizópolis para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que e ‘a Lei Federal nº. 14.235/2022 (posterior ao julgado acima) e o art. 5º parágrafo único, da EC 114/2021 não podem atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do advento destas normas, conforme art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB, restando vedada a retroatividade das normas para atingir precatórios já pagos em data anterior ao seu advento, sendo inaplicáveis as suas disposições à hipótese dos autos’, e que, ademais, o aludido diploma legal ‘exige em seu artigo 2º a existência de Lei específica definindo os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados, em sintonia com o que já vem decidindo a nossa Corte de Justiça no âmbito desta matéria’.
No Recurso Extraordinário, as recorrentes argumentam que o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, pois, a despeito do entendimento do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário sobre a natureza extraordinária da verba, a superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei Federal n° 14.325/2022 conferiram uma nova roupagem à questão, assegurando expressamente o uso da verba para pagamento aos profissionais do magistério por meio de abono, com caráter indenizatório e sem incorporação à remuneração dos servidores para qualquer efeito.
O Município de Marizópolis, em suas contrarrazões, argumentou, em síntese, que a interpretação dada à EC nº 114/2021 pelas recorrentes contraria o entendimento vinculante do STF na ADPF 528/DF, que decidiu pela desobrigação da subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial.
A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da regra de subvinculação de 60% (sessenta por cento) das verbas do antigo FUNDEF, recebidas via precatórios, aos profissionais do magistério.
A compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 114/2021. A nova regra constitucional, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, dispôs que as receitas recebidas pelos Estados e Municípios por força de ações judiciais relativas ao FUNDEF ‘deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério’, com o parágrafo único estabelecendo que ‘no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão’.
O advento da EC 114/2021, portanto, solucionou o cerne da controvérsia que justificava o entendimento do TCU e das instâncias ordinárias. Ao vedar expressamente a incorporação dos valores à remuneração, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário, permitindo que o repasse se concretize na forma de abono.
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, embora tenha considerado constitucional o Acórdão do TCU, reconheceu que a EC nº 114/2021 impôs um novo parâmetro, devendo ser observada a destinação dos recursos na forma de abono não incorporável.
O argumento do Município de que a referida ADPF proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional.
Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. Veja-se:

‘Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.’

O argumento acerca da necessidade de lei específica para definir os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados não obsta o direito das recorrentes ao abono, que foi instituído por lei federal e emenda constitucional. A intervenção judicial aqui não cria um direito, mas o reconhece e o exige, conforme a legislação vigente.
A decisão da instância ordinária, ao negar o direito das recorrentes com base em premissas agora superadas pela nova ordem constitucional e legal, incorreu em evidente erro de direito.
Não se trata de o Poder Judiciário legislar ou conceder aumento salarial, mas sim de aplicar uma regra que, por força de lei, determina o repasse da verba na forma de abono. 
Realço que a regra da Emenda Constitucional nº 114/2021 aplica-se a todos os valores pagos ao município após a sua promulgação.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB (e-doc. 11, ID:47e1a2be).”

Aplicando essa orientação destacam-se essas recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.589.121/BA, de minha relatoria, DJe de 27/2/26; ARE nº 1.591.434/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/3/26; ARE nº 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/1/26; e ARE’s nºs 1.584.319/BA e 1.585.297/BA, ambos da relatoria do Min. Cristian Zanin, publicadas no DJe de 30/1/26.
O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem profira novo julgamento observando o entendimento firmado, nos termos da fundamentação.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente